Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-46.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1001-68 (RECORRENTE), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0004-24 (RECORRENTE), ROZE MIRA DOS SANTOS - CPF: 914.050.509-00 (RECORRIDO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), HELOISA LAIS LUNKES - CPF: 045.496.859-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008377-46.2022.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrida(s):

ROZE MIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FIES. PERCENTUAL DE 100%. REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS. TURMA ESPECIAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. NÃO ADIMPLIDA PELO PARCELAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida

ROZE MIRA DOS SANTOS, postula a revisão de contrato estudantil, com a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobrança de diferença de mensalidade, turma especial em que afirma o pagamento pelo FIES no percentual de 10%%, bem como postula indenização por danos morais.

2
.
Pois bem, verifico que a Recorrida possui contrato de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 100%, portanto, a Recorrida possui a cobertura contratual das mensalidades habituais do curso durante a previsão do financiamento estudantil.

3.

A Recorrida sustenta que a IES está a proceder cobrança de mensalidade em quantia superior ao devido, bem como que supostamente toda a sua mensalidade estaria em cobertura pelo FIES.

4.
Em analise aos documentos dos autos, verifico que a quantia cobrada em desfavor da Recorrida, refere-se a diferença de mensalidades das turmas especiais, as quais foram cobradas em razão de repetição da disciplina não coberta pelo FIES, bem como despesas de biblioteca e taxas de requerimentos.

5.
Por evidente que o onus financeiro recai em desfavor da Recorrida para o pagamento desses valores que não constam no aditivo do FIES.

6.
Nesse sentido, verifico que a IES Recorrente comprova a regularidade da cobrança, dos valores correspondentes a diferença decorrente da turma especial de matérias cursadas em reaproveitamento ou por reprovação.

7.
Desta feita, não há que se falar em revisão contratual, tampouco, em indenização por danos morais, tendo em vista que a IES agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança em desfavor da Recorrida.

8
. Danos morais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida

ROZE MIRA DOS SANTOS, postula a revisão de contrato estudantil, com a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobrança de diferença de mensalidade, turma especial em que afirma o pagamento pelo FIES no percentual de 10%%, bem como postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito referente a reajuste de mensalidade e a devolução a parte Recorrida.

A Recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, a parte refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Pois bem, verifico que a Recorrida possui contrato de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 100%, portanto, a Recorrida estava com cobertura das mensalidades habituais pelo FIES.

A Recorrida sustenta que a IES está a proceder cobrança de mensalidade em quantia superior ao devido, bem como que supostamente toda a sua mensalidade estaria em cobertura pelo FIES.

Em analise aos documentos dos autos, verifico que a quantia cobrada em desfavor da Recorrida, refere-se a diferença de mensalidades das turmas especiais, as quais foram cobradas em razão de repetição da disciplina não coberta pelo FIES, bem como despesas de biblioteca e taxas de requerimentos.

Ocorre que a Recorrida reprovou de algumas matérias, sendo que tais reaproveitamentos em turma especial não foram incluídos no Financiamento Estudantil, por evidente que, o ônus financeiro recai exclusivamente para pagamento pelo Aluno, conforme se infere dos boletins anexados a contestação.

Nesse sentido, verifico que a IES Recorrente comprova a regularidade da cobrança, dos valores correspondentes a turma especial, diferença de mensalidades, biblioteca e outras taxas administrativas.

Desta feita, não há que se falar em revisão contratual, tampouco, em indenização por danos morais, tendo em vista que a IES agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança em desfavor da Recorrida.

Oras, se de fato a Recorrida tivesse alcançado a aprovação de todas as matérias, por evidente que o seu débito com a IES seria inexistente, contudo, por ter reprovado e tais débitos não terem sido incluído no Financiamento Estudantil, por certo que a cobrança realizada pela Recorrente é regular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023